Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 922 DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/2015. Ultrapassado o prazo de suspensão, o credor deve ser intimado para se manifestar sobre o adimplemento. Não cumprido o acordado, o processo retomará seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação.
2. É possível que seja determinado o mero arquivamento administrativo dos autos, sem baixa, permitindo-se a retomada no caso de descumprimento da obrigação pela parte devedora, na forma do artigo 922, parágrafo único, do CPC, não havendo que se falar em extinção do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.